Tribunal: TJMT
Processo: 0005180-55.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005180-55.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA - CPF: 070.338.481-37 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), HENRIQUE LEAL RIBEIRO - CPF: 063.115.491-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.740.541-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO SILVA SOUZA - CPF: 059.013.871-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MARCOS DA SILVA FELIX - CPF: 060.864.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
3.

ATENUANTE
. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE.
4.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

5.
REGIME MAIS BRANDO
. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
6.

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
. VEDAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. PRIMEIRO RECURSO
DESPROVIDO
. SEGUNDO RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NO REMANESCENTE,
DESPROVIDO
, AMBOS EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Havendo comprovação inequívoca de que os apelantes guardavam/tinham em depósito com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 427,35g de substância análoga a maconha e 18g de cocaína, não há como absolvê-los da imputação de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si. Inteligência do Enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A apreensão de razoável quantidade de entorpecentes de natureza variada (427,35g de substância análoga a maconha e 18g de cocaína) indica maior desvalor da conduta e justifica a exasperação da pena-base em 6 meses acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).

3.
Carece de interesse recursal o apelante no ponto em que pleiteia a incidência da atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) se referida circunstância já foi empregada pelo Juízo
a quo
oficiante para atenuar a pena na segunda etapa dosimétrica.

4.
Admite-se que inquéritos policiais ou ações penais em curso sejam invocados para repelir a figura do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006), por falta de atendimento ao requisito
não se dedicar a atividades criminosas
. Inteligência do Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.
A fixação de pena superior a 4 anos e a negativação das circunstâncias do crime, em decorrência da
quantidade, natureza e diversidade das drogas
, autorizam a eleição do regime semiaberto para cumprimento da sanção, nos termos do que preconiza o art. 33, § 2º, alínea
b
e § 3º, do CP. Inteligência do Enunciado 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6.
A imposição de resposta penal superior a 4 anos impede que se substitua a pena constritiva de liberdade por restritivas de direitos, dada a falta atendimento ao requisito de natureza objetiva (art. 44, inc. I, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Henrique Leal Ribeiro
foi condenado à reprimenda de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

No mesmo contexto,
Pedro Henrique Carvalho Silva
foi condenado às penas de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, 1 ano de detenção em regime aberto e pagamento de 510 dias-multa, porque teria praticado os delitos de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 12.826/2003).

Os dois apelaram.

Citando o brocardo
in dubio pro reo
e a invalidade do depoimento de policiais para alicerçar o édito condenatório,
Henrique Leal Ribeiro
pleiteia a
absolvição
ou, subsidiariamente, seja fixada a
pena-base no mínimo legal
(ID 81682083).

Por sua vez,
Pedro Henrique Carvalho Silva
pretende ser
absolvido
somente do crime de
Tráfico de Entorpecentes
, por reputar insuficientes as provas contidas nos autos para lastrear a sentença condenatória.

De modo subsidiário, busca ver:
a)
estabelecida a
pena-base no mínimo legal
;
b)
reconhecida a atenuante de
menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP);
c)
aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006;
d)
fixado o regime aberto para cumprimento da resposta penal e, finalmente,
e)
substituída a pena constritiva de liberdade por
restritivas de direitos
(ID 81681657).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
dos apelos (ID 81682083 e 81681662).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
dos dois recursos (ID 83987489),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelações Criminais – Tráfico ilícito de entorpecentes e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignações defensivas – 1. Almejada absolvição de ambos os apelantes, quanto ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requestada redução das censuras basilares do crime de tráfico, quanto a ambos os recorrentes – inadmissibilidade – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – exasperação fundamentada – 3. Atenuante da menoridade relativa já devidamente aplicada ao réu PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA – 4. Pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 [PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA] – insubsistência – requisitos legais não preenchidos – apelante que se dedica à prática de atividade criminosa – 4. Reclamada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA] – inviabilidade – não preenchimento dos requisitos legais – 5. Sustentada fixação de regime aberto para o início do desconto da reprimenda [PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA] – improcedência – regime semiaberto cominado nos termos do art. 33, § 2º, alínea
b
, do Código Penal – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento dos recursos
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021